Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710254-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para, querendo, se manifestar no presente agravo de instrumento em que o Ministério Público é parte agravada (art. 1.019, III, c/c o art. 179, I, do CPC) e apresentou resposta (Id 46796547). Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora